Tribunal: TJMT
Processo: 1031479-74.2024.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1031479-74.2024.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[ADMINISTRAÇÃO DE HERANÇA, ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA]

RELATOR:
DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:
[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[FERNANDO HENRIQUE ANDRADE VASCONCELLOS - CPF: 037.383.301-60 (ADVOGADO), ANDRELINA JARA - CPF: 531.787.931-00 (AGRAVANTE), RUBENS DA SILVA JARA - CPF: 474.576.941-53 (AGRAVANTE), APARICIA JARA - CPF: 453.276.881-00 (AGRAVANTE), DANILO MUNIZ PONTES - CPF: 052.986.329-47 (ADVOGADO), BRASILICIA APARECIDA JARA ELIAS - CPF: 304.577.001-06 (AGRAVADO), ARGEMIRO JARA registrado(a) civilmente como ARGEMIRO JARA - CPF: 034.263.001-68 (TERCEIRO INTERESSADO), SILMARA PINHEIRO LIMA BASTO - CPF: 531.734.651-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Por maioria, desproveu o recurso, nos termos do voto da 1ª Vogal (Exma. Desembargadora Clarice Claudino da Silva), acompanhada pelo 2º Vogal (Dr. Márcio Aparecido Guedes), vencido o relator, que o proveu.

EMENTA

direito civil e processual civil. agravo de instrumento. inventário. impugnação às primeiras declarações. alegação de ocultação de bens. ausência de prova mínima. impossibilidade de instrução probatória no âmbito do inventário.
recurso desprovido.

I. caso em exame

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto por herdeiros inconformados com a decisão que indeferiu impugnações às primeiras declarações prestadas pela inventariante em processo de inventário.

II. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a produção de prova no processo de inventário, mediante inspeção judicial e expedição de ofícios, para apuração de suposta ocultação de bens pela inventariante; e (
ii
) estabelecer se a ausência de indícios mínimos de prova autoriza o indeferimento da impugnação dos herdeiros às primeiras declarações.

III. razões de decidir

3. O contraditório e a ampla defesa asseguram às partes o direito à produção de provas pertinentes, desde que acompanhadas de elementos mínimos de verossimilhança que justifiquem sua admissão pelo juízo.

4. O art. 612 do CPC determina que o juiz decidirá no inventário apenas as questões de direito fundadas em provas documentais, devendo remeter às vias ordinárias as matérias que dependam de instrução probatória mais ampla.

5. Não se admite que o processo de inventário seja convertido em meio investigativo patrimonial geral, especialmente diante da ausência de diligência mínima dos herdeiros na obtenção de documentos acessíveis por meios próprios.

6. A produção probatória, como inspeção judicial, perícias e expedição de ofícios, é incompatível com o rito do inventário quando não há demonstração inicial de verossimilhança das alegações, sob pena de violação à celeridade processual.

7. A inexistência de provas mínimas que indiquem a existência dos bens alegadamente ocultados, ou a percepção de valores pela inventariante, legitima o indeferimento da instrução requerida.

8. O valor afetivo de bens móveis, como quadros e fotografias de família, não enseja partilha judicial, devendo sua destinação observar critérios de razoabilidade e consenso entre os herdeiros.

IV. dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A produção de provas no inventário somente é admissível quando lastreada em indícios mínimos de verossimilhança que justifiquem a instauração de fase instrutória. 2. O processo de inventário, por sua natureza declaratória e rito especial, não comporta diligências típicas de ações contenciosas quando não houver provas documentais suficientes. 3. A ausência de demonstração de diligência mínima pelos herdeiros para obtenção de informações patrimoniais afasta a alegação de cerceamento de defesa.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 612.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2054388/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 12.12.2023,
DJe
14.12.2023.

R E L A T Ó R I O

EXM
O
. SR.
DES.
SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS

(RELATOR):

Trata-se de Recurso de
Agravo de Instrumento
interposto por
ANDRELINA JARA
e OUTROS
contra a
r.

decisão interlocutória
proferida pelo Juízo da

1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES –
MT
que, nos autos d
o

INVENTÁRIO
nº
1006175-94.2020.8.11.0006
,
distribuído

por

BRASILICIA APARECIDA JARA
em razão do falecimento de
ARGEMIRO JARA
e
IRENE DA SILVA JARA
,
indeferiu as impugnações apresentadas nos seguintes termos: (Destaques no original)

[...]

2. No tocante às impugnações às primeiras declarações (Id.
69456268, Id
. 76134367 e Id. 81744654),
observo que os herdeiros, em unanimidade, pugnam pela remoção da inventariante sob a alegação de que esta estaria ocultando bens e desviando valores referentes aos aluguéis dos imóveis do falecido.

3. Em análise aos autos, verifico que os pedidos de remoção da inventariante foram devidamente apreciados nos autos de nº 1007431-38.2021.8.11.0006 deste Juízo, os quais foram julgados improcedentes, mantendo-se a Sra.
Brasilicia
Aparecida
Jara
no encargo.

4. De igual forma, consigno que não foram apresentadas as documentações, como matrícula dos imóveis que a inventariante estaria ocultando. Por outro lado, aliás,
a mesma
informa que os imóveis que os herdeiros questionam fazem parte das matrículas que constam nas primeiras declarações, quais sejam “conforme Registro nº 15.300 e averbações, Livro:
3-K, Folhas
: 224” e “matrícula nº R-1-M. 23.969, em 21/06/1990, junto ao Serviço de Registro de Imóvel desta comarca de Cáceres – MT”, conforme Id. 57551957.

5.Quanto aos bens móveis que guarnecem à residência e objetos pessoais dos falecidos (quadros, fotos de
família, etc.
), tais bens possuem apenas valor sentimental, razão pela qual não integram o monte partível, ficando o acesso a tais objetos
à
cargo do esperado bom senso dos herdeiros, não se tratando de questão a ser discutida nos autos do inventário.

6. Aos demais bens imóveis, não apresentam os herdeiros quaisquer documentos acerca de aquisição pelos falecidos.

7. Assim,

INDEFIRO

as impugnações apresentadas nos Ids.
69456268, Id
. 76134367 e Id. 81744654.

8.

INDEFIRO

os pedidos de expedição de ofícios (Id.76134367),

vez que se trata de diligência que cabe às partes e não ao Estado-Juiz, sendo somente possível após restar comprovado o esgotamento de todos os meios à disposição da parte.

[...]

Os agravantes
defende
m
o provimento do recurso de
agravo de instrumento
e a consequente reforma da
decisão interlocutória
aduzindo, em síntese, que
:

1
)
“
[...]

A decisão agravada, ao indeferir as impugnações apresentadas pelos Agravantes sob a justificativa de "ausência de documentos comprobatórios", configura evidente cerceamento de defesa, violando o direito fundamental dos Agravantes à ampla defesa e ao contraditório

[...]
”;

2
)
“
[...]

Tal entendimento não apenas cerceia o direito dos Agravantes de verem analisadas as graves irregularidades que denunciam, mas também age na prática como uma convalidação e ratificação dos atos de ocultação patrimonial e possíveis desvios de bens e rendas do espólio, em claro prejuízo aos interesses dos herdeiros

[...]
”
;

3
)
“
[...]
Os Agravantes estão impedidos de acessar os bens ou de obter informações sobre os contratos de locação dos imóveis do espólio
[...]
”;

4
)
“
[...]
O indeferimento sumário das impugnações por suposta ausência de provas documentais não considera a impossibilidade prática de os Agravantes obterem tais documentos
de maneira autônoma, uma vez que estão destituídos do poder de administrar ou fiscalizar os bens do espólio
[...]
”;

5
)
“
[...]
Diante da falta de acesso dos Agravantes aos bens, aos contratos de locação e ao conteúdo do espólio, a decisão agravada deveria ter oportunizado a instrução probatória adequada, permitindo, ao menos, a expedição de ofícios e a realização de perícias e inspeções judiciais para averiguar as condições dos imóveis e a existência de aluguéis
[...]
”;

6
)
“
[...]
Os bens móveis deixados pelo falecido, ainda que alguns tenham valor

sentimental, compõem o patrimônio do espólio e, por isso, devem ser considerados no processo

de partilha. Conforme já relatado nas defesas dos Agravantes, o acervo de bens móveis inclui

itens de elevado valor econômico
[...]
”; e

7
)
“
[...]
A própria natureza do processo de inventário demonstra a inexistência de consenso, já que, se houvesse acordo entre os herdeiros, a sucessão poderia ocorrer por arrolamento sumário
[...]
”

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente Agravo, com antecipação dos efeitos recursais, e, ao final, r
equer o provimento do
seu
recurso
para reformar a decisão interlocutória combatida, “
para que (1)
seja
possibilitado aos Agravantes e demais herdeiros a especificação e produção de provas destinadas a comprovar os fatos apresentados nas respectivas impugnações, especialmente com a realização de inspeção judicial nos imóveis do espólio, para a verificação de
quem são os inquilinos e dos valores pagos a título de aluguel, de modo a resguardar a integridade e a transparência na administração do patrimônio acolhidas as

mpugnações
dos Agravantes, bem como (2) ser determinada a inclusão na partilha de todos os bens do espólio, inclusive os bens móveis e valores dos aluguéis, possibilitando o rateio equânime entre os herdeiros
”
.

A liminar foi deferida no ID.
251343158
.

A parte Agravada apresentou Contrarrazões (ID.
255908667
), na qual asseverou, entre outras coisas, que:

1
)
“
[...]
os Agravantes faltam com a verdade ao alegarem que a Agravada
encontra-se
em plena posse dos bens do espólio e dos documentos relativos a ele, pois quem mora na casa que era dos falecidos pais e está na posse de tudo que foi deixado por eles é o Agravante Rubens, com a anuência das outras Agravantes, o que se pode facilmente constatar apenas indo ao local
[...]
”;

2
)
“
[...]
A Agravante
Andrelina

Jara
por mais de dez anos administrou os bens do pai, recebendo todos os aluguéis e a aposentadoria dele, sendo ela a única a ter acesso aos documentos do pai, da mãe e dos imóveis, tanto assim o é que só puderam entrar na casa do falecido quando a Agravante
Andrelina
permitiu, pois era a detentora da chave da casa
[...]
”
;

3
)
“
[...]
Quanto aos bens móveis, estão todos em poder do Agravante Rubens que mora na casa que era do pai. Em relação aos demais documentos que pertenciam ao pai falecido, estão em poder da Agravante
Andrelina

Jara
, pois era só ela que
administrava os bens enquanto o pai, Argemiro
Jara
(inventariado), estava vivo
[...]
”;

4
)
“
[...]
A Agravada não tem acesso a nada, móveis, documentos ou imóveis, tudo está em poder dos Agravantes, eles só não têm um documento que diz que eles são os inventariantes, mas agem como tal, a Agravada só está administrando as dívidas e tentando
por
fim ao Inventário, partilhando de forma igualitária os bens para todos os herdeiros, mas está sendo impedida pelos Agravantes
[...]
”;

5
)
“
[...]
Não é crível que os Agravantes venham às portas da Justiça pedir pela partilha de bens móveis que estão em seu poder, cabendo a eles
partilhar
, uma vez que a Agravada não tem qualquer acesso ao local onde estão dispostos que é a casa do falecido, hoje ocupada pelo Agravante Rubens
Jara

[...]
”;

6
)
“
[...]
Os bens móveis não foram postos na partilha porque a Agravante
Andrelina
já os havia partilhado da forma como ela entendeu pertinente na época, já que era ela quem detinha as chaves de todos os imóveis
[...]
”;

7
)
“
[...]
os aluguéis estão sendo recebidos pelo Agravante Rubens que não os vem repassando aos demais herdeiros e nem pagando dívidas do espólio, os Agravantes tentam induzir este juízo a erro ao dizer que a Inventariante vem recebendo os aluguéis
[...]
”;

Contudo, mesmo diante das próprias alegações, ainda assim requereu o desprovimento do recurso e a manutenção da decisão atacada.

É o relatório.

VOTO (
PRELIMI
NAR – TEMPESTIVIDADE DO RECURSO)

EXMO. SR.
DES.
SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS

(RELATOR):

Primeiramente, convém discorrer sobre a preliminar apresentada nas Contrarrazões, que defende a intempestividade do Agravo.

Conforme se vê dos autos, a Certidão de ID.
251217174
informa que o Agravo de Instrumento, distribuído no dia 31/10/2024, foi interposto no prazo legal, haja vista que houve duplicidade de intimações (por Diário Eletrônico e por Sistema).

Conforme entendimento jurisprudencial do STJ, em casos como esse, de duplicidade de intimações, deve prevalecer
a
intimação feita pelo sistema, posto que considerada como intimação pessoal, nos moldes do art. 5º, §6º, da Lei 11.419/2006, conforme pode ser visto no julgado que transcrevo abaixo:

DIREITO PROCESSUAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES: PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO E POR PORTAL ELETRÔNICO (LEI
11 .
419/2006, ARTS. 4º E 5º). PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.
1. A Lei 11.419/2006 - Lei do Processo Judicial Eletrônico - prevê dois tipos de
intimações criados para atender à evolução do sistema de informatização dos processos judiciais. A primeira intimação, tratada no
art
.
4º, de caráter geral, é realizada por publicação no Diário da Justiça Eletrônico; e a segunda, referida no art. 5º, de índole especial, é feita pelo Portal Eletrônico, no qual os advogados previamente se cadastram nos sistemas eletrônicos dos Tribunais para receber a comunicação dos atos processuais. 2. Embora não haja antinomia entre as duas formas de intimação previstas na Lei,
ambas aptas a ensejar a válida intimação das partes e de seus advogados, não se pode perder
de vista que, caso aconteçam em duplicidade e em diferentes datas, deve ser garantida aos intimados a previsibilidade e segurança objetivas acerca de qual delas deve prevalecer, evitando-se confusão e incerteza na contagem dos prazos processuais
peremptórios.
3. Assim, há de prevalecer a intimação prevista no art. 5º da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6º do mesmo artigo atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como
garantindo-se
a credibilidade e eficiência desses
sistemas.

Caso
preponderasse a intimação por forma geral sobre a de feitio especial, quando aquela fosse primeiramente publicada, é provável que o advogado cadastrado perderia o prazo para falar nos autos ou praticar o ato, pois, confiando no sistema, aguardaria aquela intimação específica,
posterior.
4. Embargos de divergência conhecidos e providos, afastando-se a intempestividade do recurso especial.

(STJ -
EAREsp
: 1505088 RJ 2019/0140635-0, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 26/04/2023, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
03/05/2023)

Assim sendo, rejeito a preliminar de intempestividade.

VOTO (
PRELIMINAR – IMPUGNAÇÃO A
O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA)

EXMO. SR.
DES.
SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS

(RELATOR):

Em relação à impugnação à concessão do benefício da justiça gratuita, entendo que não merece prosperar.

A esse respeito, há julgados desta C. Câmara no sentido de que
“
consoante

o

entendimento

jurisprudencial

deste

Tribunal

de

Justiça,

não

merece

ser

revogado

o

benefício

da

gratuidade

de

justiça,

quando

o

impugnante

não

consegue

comprovar

a

possibilidade

financeira

do

beneficiário
”

(TJMT

-

N.U

1008115-69.2018.8.11.0037,

Câmaras

Isoladas

Cíveis

de

Direito

Privado,

SEBASTIAO

BARBOSA

FARIAS,

Primeira

Câmara

de

Direito

Privado,

Julgado

em

30/08/2022,

Publicado

no

DJE

04/09/2022).

No caso, a parte Agravada, embora tenha alegado que os Agravantes têm condições financeiras de arcar com os ônus processuais, deixou ela de apresentar qualquer documento hábil
a afastar a benesse concedida.

Nesse contexto, importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA
JUSTIÇA GRATUITA

-

PROVA SATISFATÓRIA SOBRE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DO AUTOR/AGRAVANTE ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS- DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Presente
a
prova da necessidade, o deferimento da gratuidade é
medida
que se
impõe,
sob pena de violação ao princípio constitucional do acesso à justiça.
(TJMT - N.U 1021222-24.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/11/2023,
Publicado
no DJE 10/11/2023
)

Ademais, acaso fosse admitida decisão em contrário, certamente ocorreria obstrução indevida de acesso à justiça, o que não pode ser admitido em um verdadeiro estado democrático de direito.

Assim sendo, entendo que a impugnação à justiça gratuita deve ser rejeitada.

VOTO
(
MÉRITO
)

EXMO. SR.
DES.
SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS

(RELATOR):

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que
indeferiu pedido de
instrução probatória e inclusão de bens em ação de inventário e partilha
.

Pois bem.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, incluindo-se a efetiva abusividade ou não da taxa de juros pactuada, não serão analisadas neste momento,
sob pena
de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Compulsando os autos e analisando os fatos e documentos expostos, entendo que a decisão agravada merece os reparos pleiteados. Isso porque,
conforme dispõe o art. 369 do CPC, “
As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz
”.

Ante essa consideração, tenho que
a situação existente nos autos de origem é complexa e merece a intervenção judicial
, principalmente mediante instrução probatória
.
O que se vê pelas narrativas das partes adversas não há qualquer consenso entre os herdeiros, havendo diversas informações controvertidas sobre quem exerce efetivamente a posse sobre os imóveis, quem está com a posse dos bens móveis e sobre quem recebe os valores referentes a aluguéis dos imóveis.

Se de um lado os Agravantes acusam a Agravada de omitir bens móveis do acervo patrimonial e de não repassar os valores recebidos pelos aluguéis dos imóveis, de outro lado a Agravada alega que os bens móveis foram partilhados somente entre os Agravantes, posto que
são
eles quem detém a posse dos imóveis e dos móveis, inclusive tendo sido reconhecido pela Agravada que há imóveis locados, mas que os valores são recebidos pelo Agravante Rubens.

Ora
,

diante
de tal situação, a intervenção judicial não se mostra apenas útil e pertinente, mas sim necessária e indispensável para a resolução justa e satisfatória da lide.

Assim sendo, tal como pleiteado pelos Agravantes, entendo que é imprescindível
a
dilação probatória na ação principal, preferencialmente por meios imparciais, como perícia técnica ou mesmo Auto de Constatação a ser feito por Oficial de Justiça, a fim de se esclarecer as questões levantadas por ambas as partes.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
para
reformar a decisão interlocutória atacada e deferir a realização de instrução probatória por meio de Auto de Constatação, bem como outras diligências que o magistrado de piso entender pertinentes
.

Ao caso não se aplica o disposto no artigo 85,
Caput
, §§ 1º, 2º e 11, do CPC, porque, conforme entendimento do STJ,
“[...] não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento
”. (STJ -
EDcl

no
AgInt
no
AREsp
: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/08/2022)

Por fim, visando evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo
prequestionados
todos os dispositivos legais invocados. Ressalta-se que os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado no recurso.

É como voto.

VOTO

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA
(1
ª
VOGAL):

Peço vista dos autos
,
para melhor análise da matéria
.

VOTO

EXM
O
. SR.
DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

(2
º
VOGAL):

A
guardo
o pedido de vista.

SESSÃO DE 15 DE ABRIL DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

Na origem,
Brasilícia
Aparecida Jara Elias requereu a abertura de inventário dos bens deixados por seus pais falecidos,
Arzemiro
Jara e Irene da Silva Jara.

Narrou que seu genitor faleceu em 15/08/2020 e a genitora em 09/12/2002.

Seguiu dizendo que o casal deixou cinco filhos:
Brasilícia
,
Aparícia
,
Andrelina
, Rubens e Rodolfo (este último já falecido), porém, não deixaram testamento.

Requereu sua nomeação como inventariante, por ser filha mais velha e já estar na posse e administração dos bens desde a abertura da sucessão.

À causa atribuiu o valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

O Juiz nomeou a Requerente como
inventariantee
deferiu o pedido de pagamento das custas ao final do processo.

Nas primeiras declarações, a inventariante informou que o herdeiro Rodolfo Jara (falecido) é representado por seus três filhos: Kely
Tarcilia
de Oliveira Jara, Tatiane de Oliveira Jara e Tiago de Oliveira Jara.

Explicou que os bens do espólio é composto por dois imóveis urbanos localizados em Cáceres-MT: 1) Imóvel na Rua dos Operários – área de 401,40 m2, matrícula nº 15.300, avaliado em R$ 235.677,84 (duzentos e trinta e cinco mil, seiscentos e setenta e sete reais eoitenta e quatro centavos); 2) Terreno na Rua Princesa Isabel, Vila Mariana – área de 3.994,1583 m2, matrícula nº R-1-M. 23.969, avaliado em R$ 435.233,84 (quatrocentos e trinta e cinco mil, duzentos e trinta e trêsreais e oitenta e quatro centavos). O valor total estimado dos bens, portanto, é de R$ 670.911,68 (seiscentos e setenta mil, novecentos e onze reais e sessenta e oito centavos).

Afirmou a existência de dívidas de IPTU relativas aos imóveis, algumas, inclusive, em fase de execução judicial.

Ressaltou que todos os tributos vinculados à Fazenda Pública Nacional, Estadual e Municipal serão pagos antes da expedição do formal de partilha.

Enfatizou que além das dívidas do espólio, abertura de inventário, despesas judiciais, honorários advocatícios e ITCD, há também as despesas de conservação dos bens do espólio. Em vista disso, requereu aexpedição de Alvará para a liberação dos imóveis para venda.

Requereu que os bens sejam partilhados da forma mais justa possível, levando em consideração o trabalho de cada um na construção do patrimônio.

Em impugnação, o herdeiro Rubens da Silva Jara imputou à inventariante graves condutas de má administração, violação aos deveres legais do cargo e atos de má-fé processual.

Alegou que houve deliberada ocultação de bens pertencentes ao espólio, incluindo imóveis locados e móveis de valor relevante, os quais não foram incluídos nas primeiras declarações prestadas.

Além disso, sustentou que a inventariante vem se apropriando indevidamente dos valores dos aluguéis dos imóveis desde o início do inventário, sem prestação de contas, repasse aos demais herdeiros ou autorização judicial.

Narrou que diversos bens estariam sendo vendidos sem autorização judicial, em conluio com a advogada da inventariante, os quais estariam sendo convertidos em proveito pessoal.

Apontou que os imóveis vêm sofrendo deterioração por ausência de manutenção, comprometendo a preservação do patrimônio do espólio.

Enfatizou que, diversamente do informado pela inventariante, os bens do espólio
são
composto
s
por:

- 01 condomínio com 05 (cinco) casas, localizado na Rua Princesa Isabel, S/N, bairro Vila Mariana, com a área de 3.994,1583 m2, das quais 03 (três) destas se encontram locadas pelo aluguel mensal de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais) cada;

- 01 imóvel com 05 (cinco) peças, localizado na Rua dos Operários, S/nº, esquina com a Rua das Ametistas, o qual se encontra alugado pelo valor mensal de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais);

- 01 imóvel com 06 (seis) peças, 2 banheiros e garagem para 2 carros, localizado na Rua dos Operários, S/nº, o qual se encontra alugado pelo valor mensal de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais);

- 02 imóveis com 03 (três) peças cada, localizados na Rua dos Operários, S/nº, os quais se encontram alugados pelo valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) cada;

- 01
guarda-roupa
casal entalhado em cerejeira maciça, avaliado aproximadamente em R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais);

- 01 cama de casal entalhada em cerejeira maciça, avaliada aproximadamente em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais);

- 01 escrivaninha entalhada em cerejeira maciça, avaliada aproximadamente em R$ 600,00 (seiscentos reais);

- 02 mesas de cerejeira, avaliadas aproximadamente em R$ 200,00 (duzentos reais) cada;

- 01 rack de cerejeira maciça entalhado, avaliado aproximadamente em R$ 700,00 (setecentos reais);

- 01 sofá antigo,

avaliado aproximadamente em R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais);

- 01 mesa redonda com pés de ferro, avaliado aproximadamente em R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais);

- 01 suporte para temperos em cerejeira entalhado, avaliado aproximadamente em R$ 220,00 (duzentos e vinte reais);

- 01 geladeira nova, avaliada aproximadamente em R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais);

- 01 fogão novo, avaliado aproximadamente
emR
$ 300,00 (trezentos reais);

- 01 máquina de costura com suporte em cerejeira maciça, avaliado aproximadamente em R$ 600,00 (seiscentos reais);

- 01 mesa de cerejeira maciça com duas cadeiras, avaliada aproximadamente em R$ 500,00 (quinhentos reais);

- 01 mesa grande de madeira maciça, avaliado aproximadamente em R$ 600,00 (seiscentos reais);

- 02 cadeiras de fio, avaliadas aproximadamente em R$ 100,00 (cem reais) cada;

- 01 armário de cerejeira maciça, avaliado aproximadamente em R$ 1000,00 (mil reais);

- 01 colchão de casal, avaliado aproximadamente
emR
$ 900,00 (novecentos reais);

- 02 mesas brancas grandes, avaliadas aproximadamente em R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) cada;

- 02 ventiladores de parede, avaliado aproximadamente em R$ 270,00 (duzentos e setenta reais) cada;

- 02 gamelas grandes entalhadas em madeira maciça, avaliadas aproximadamente em R$ 290,00 (duzentos e noventa reais) cada;

- 01
ar-condicionado
de janela modelo antigo, avaliado aproximadamente em R$ 300,00 (trezentos reais);

- 01 máquina de lavar “faz tudo”, avaliada em aprox.

R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais);

- 01 botijão de gás cheio, avaliado aproximadamente em R$ 150,00 (cento e cinquenta reais);

- 01 relógio de parede, avaliado aproximadamente em R$ 500,00 (quinhentos reais);

- Diversos quadros, fotos de família, materiais de construção como pias, janelas de ferro, enxadas, sacas de cimento, dentre outras, cuja avaliação não é passível de ser feita pelos ora manifestantes.

Requereu, pois, a remoção de
Brasilícia
Aparecida Jara Elias do cargo de inventariante, a inclusão no rol de partilha de todos os bens móveis e imóveis omitidos; a partilha legal dos bens e valores do espólio; a designação de audiência de conciliação; e a produção de todas as provas em direito admitidas.

O Município de Cáceres/MT habilitou seu crédito, referente aos débitos tributários dos exercícios de 2007 a 2017, objetos de cobrança das Execuções Fiscais, cujo valor atualizado perfaz a quantia de R$ 54.744,14 (cinquenta e quatro mil e setecentos e quarenta e quatro reais e quatorze centavos).

Os herdeiros Kely
Tarcilia
Oliveira Jara, Tiago Oliveira Jara e Tatiane Oliveira Jara, de igual modo, sustentaram grave omissão de bens nas declarações inaugurais do inventário, imputando à inventariante a sonegação dolosa de diversos bens móveis, imóveis e valores provenientes de aluguéis auferidos com a exploração de propriedades integrantes do espólio.

Indicaram a existência de imóveis urbanos localizados na cidade de Cáceres/MT, todos alugados e com valores estimados, bem como uma extensa lista de bens móveis – em sua maioria mobiliário entalhado em madeira nobre, eletrodomésticos e outros objetos de valor considerável.

Assinalaram, ainda, indícios da existência de contas bancárias e aplicações financeiras em nome do falecido Argemiro Jara que não foram incluídas no inventário, sugerindo, inclusive, a ocorrência de eventuais saques indevidos após seu falecimento.

Em razão das omissões e possíveis ocultações patrimoniais, requereram a retificação das primeiras declarações para inclusão de todos os bens sonegados; a apuração e partilha dos valores provenientes de aluguéis recebidos; a expedição de ofícios a diversos órgãos públicos e entidades, tais como INCRA, INTERMAT, Terra Legal, INDEA, CNSEG e instituições financeiras por meio do sistema BACENJUD, a fim de se apurar a existência de bens, direitos possessórios, seguros, previdência privada e aplicações bancárias em nome do
de cujus
e de sua cônjuge; a intimação da inventariante para prestar esclarecimentos; a designação de audiência de conciliação/mediação; a produção de todas as provas admitidas em direito.

A herdeira
Adrelina
Jara, de igual modo, insurgiu contra as primeiras declarações apresentadas pela inventariante e, com fatos e argumentos semelhantes, discorreu sobre as ilicitudes e ilegalidades praticadas pela representante do espólio.

Requer, pois, o acolhimento da impugnação ao rol de partilha, com inclusão dos bens e valores indicados; a partilha dos bens e dos valores do espólio na forma da lei; a designação de audiência de instrução e julgamento/mediação; e a produção de todas as provas admitidas em direito.

A inventariante se manifestou nos Ids. 87300640 até 87310279 e Id. 10420055.

Andrelina
Jara e Rubens da Silva Jara, na petição de Id. 126149989, destacaram o relapso da inventariante à ordem judicial e noticiaram o trâmite do processo de Remoção de Inventariante n. 1007431-38.2021.8.11.0006.

O Juiz indeferiu o pedido de remoção da inventariante pois, julgado improcedente na ação n. 1007431-38.2021.8.11.0006.

O Juiz singular consignou que não foram acostados aos autos os documentos comprobatórios, tais como as matrículas dos imóveis supostamente ocultados pela inventariante.

No tocante aos bens móveis que guarnecem a residência, bem como aos objetos de cunho pessoal dos
de cujus
(como quadros, fotografias de família, entre outros), registrou que tais itens possuem essencialmente valor afetivo, não integrando, portanto, o acervo partilhável do espólio. Logo, a destinação desses bens deve ser pautada no bom senso e na razoabilidade entre os herdeiros, não sendo matéria que demande apreciação judicial no âmbito deste inventário.

Além disso, indeferiu os pedidos de expedição de ofícios requeridos pelos herdeiros Kely
Tarcilia
Oliveira Jara, Tiago Oliveira Jara e Tatiane Oliveira Jara (Id.76134367),vez que se trata de diligência que cabe às partes e não ao Estado-Juiz, sendo somente possível após restar comprovado o esgotamento de todos os meios à disposição da parte.

Por fim, concedeu o prazo de 90 (noventa) dias para a inventariante apresentar certidões negativas de débitos das Fazendas Públicas Municipal, Estadual e Federal; GIA de apuração do imposto ou declaração de isenção, bem como Certidão Negativa de Débito Conjunta da SEFAZ/PGE, obtida no site da SEFAZ-MT
gratuitamente;Certidão
de inexistência de testamento deixado pelo autor da herança, expedida pela CENSEC – Centro Notarial de Serviços Compartilhados; e plano de partilha.

Inconformados,
Andrelina
Jara, Rubens da Silva Jara e
Aparicia
Jara interpuseram Recurso de Agravo de Instrumento.

Os Agravantes alegam cerceamento de defesa, pois a decisão agravada indeferiu suas impugnações por "ausência de documentos comprobatórios", sem considerar que a partenão t
e
m acesso aos bens, contratos de locação ou documentos que estão sob controle exclusivo da inventariante.

Argumentam que o Julgador deveria ter permitido a produção de provas (como inspeção judicial ou expedição de ofícios), já que não lhes é possível obterem tais provas de forma autônoma.

Defendem que, diante da complexidade da situação, da alegada de ocultação de bens e desvio de valores pela inventariante, é imprescindível permitir a produção de provas (inspeções, oitivas de
testemunhas etc.
).

Reforçam que tais diligências só podem ser feitas no próprio processo de inventário, e que a negativa do juízo compromete a transparência e equidade do processo sucessório.

Contestam o fundamento da decisão agravada de que os bens móveis teriam apenas valor sentimental e deveriam ser divididos por "bom senso", haja vista que os móveis (muitos em madeira maciça, como cerejeira entalhada) possuem alto valor econômico e potencial de valorização, devendo ser formalmente inventariados e partilhados. Ainda, dada a ausência de consenso entre os herdeiros, é inviável uma divisão informal.

Na sessão de 25/03/2025, o Relator, Desembargador Sebastião Barbosa Farias apresentou voto em que proveu o Recurso e deferiu a instrução probatória por meio de Auto de Constatação, bem como outras diligências que o Juiz de primeiro grau entender pertinentes.

Pedi vista para analisar o conjunto probatório e, desde já, manifesto divergência ao entendimento do Relator.

O princípio do contraditório e da ampla defesa, previsto no art. 5º, LV, da CF, impõe ao magistrado o dever de assegurar às partes meios adequados para exercer plenamente suas faculdades processuais, inclusive com a produção de provas pertinentes. Trata-se de garantia fundamental voltada à formação de um convencimento judicial justo e equitativo.

De acordo com o art. 612 do CPC, o juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento e, encaminhará para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas.

Na hipótese, não se sustenta a tese de que na decisão agravada o Juiz deveria ter autorizado a dilação probatória para apuração de supostos bens ocultos, por meio da expedição de ofícios a órgãos públicos ou da realização de perícias e inspeções judiciais. Isso porque a iniciativa para a produção de provas incumbe, primordialmente, aos Agravantes, os quais, no caso em exame, não apresentaram sequer indícios capazes de demonstrar a existência dos bens imóveis alegadamente ocultos ou a eventual percepção de aluguéis por terceiros.

A presunção de ocultação de bens não pode servir de fundamento para transformar a via do inventário em verdadeira ação investigativa patrimonial de escopo aberto, sobretudo quando não há qualquer demonstração mínima de verossimilhança.

Aos herdeiros é facultado o acesso a informações junto aos Cartórios de Registro de Imóveis, bastando, para tanto, a comprovação de seu legítimo interesse na condição de sucessores dos
de cujus
. Nada obstante tal facilidade, os Agravantes não demonstraram qualquer diligência nesse sentido, limitando-se a alegações genéricas e desprovidas de suporte fático.

Ademais, no que se refere à suposta existência de contratos de locação, não há sequer negativa, por parte de qualquer Serventia Extrajudicial, quanto à inexistência de registros correlatos. Tampouco houve juntada de documentos que apontem, ainda que de forma superficial, a ocupação onerosa de imóveis integrantes do espólio.

Importa lembrar que a ação de Inventário é de natureza eminentemente declaratória e de jurisdição voluntária, voltada à identificação, descrição, avaliação, partilha e posterior transmissão dos bens deixados pelo falecido.

Com efeito, não se trata de processo apto à produção de prova típica de ação contenciosa, sobretudo quando o que se busca é a substituição da iniciativa probatória da parte pela atuação judicial ampla, o que implicaria manifesta inversão
dos
ônus processuais. Nas situações em que essa necessidade seja imperiosa,
as partes devem ser remetidas às vias ordinárias
.

Em caso semelhante, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. USO EXCLUSIVO, POR ALGUNS DOS HERDEIROS, DE BEM IMÓVEL A SER PARTILHADO. UNIVERSALIDADE DO JUÍZO DO INVENTÁRIO. MITIGAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CABIMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS LEGAIS. SÚMULA 211 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SÚMULA 7 DO STJ. PROCEDÊNCIA D DO PEDIDO DE ALUGUEL. ART. 1.319 DO CC. SÚMULAS 284 DO STF E 7 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. O juízo do inventário é dotado de caráter universal expresso no art. 612 do CPC/2015, segundo o qual "o juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas". 2. Da análise das alegações e defesas deduzidas no presente feito, verifica-se, inicialmente, apenas à luz das alegações formuladas na exordial, que havia uma necessidade de dilação probatória em relação à apontada resistência dos réus em vender o imóvel e proceder, assim, à partilha, surgindo, posteriormente, com a apresentação de contestação, necessidade de produção de prova pericial também para se apurar o valor do bem e, via de consequência, o valor do aluguel postulado. 3. Há de incidir, assim, o entendimento da Terceira Turma deste Tribunal, segundo o qual "o fato de o art. 984 do CPC/73 determinar ao juiz que remeta as partes às vias ordinárias se verificar a existência de questão de alta indagação não significa dizer que a parte está proibida de ajuizar ação autônoma perante o juízo cível se constatar, desde logo, a necessidade de dilação probatória incompatível com o rito especial do inventário" (REsp n. 1.480 .810/ES, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/3/2018,
DJe
de 26/3/2018). [...] (STJ - REsp: 2054388 SP 2022/0271110-7, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 12/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/12/2023)

Nesse contexto, peço
vênia
ao eminente Relator para divergir, pois entendo que não é viável, no âmbito do inventário — especialmente diante da desarmonia entre os herdeiros e a inventariante —, a determinação de instrução probatória por meio de Auto de Constatação, tampouco inspeção judicial, perícias, e a realização de outras diligências que o juízo de primeiro grau eventualmente considere pertinentes, nos autos do Inventário.

Permitir tal abertura probatória equivaleria a desvirtuar a natureza do Inventário, comprometendo sua celeridade e eficiência, além de sobrecarregar o juízo com diligências sem qualquer amparo legal.

Evidente, pois, que a decisão agravada merece ser mantida, pois em perfeita consonância com os limites da instrução processual cabível no inventário e com o dever das partes de trazer aos autos, desde logo, os elementos mínimos de prova que amparem suas alegações.

Com essas considerações,
peço licença ao Relator
,
nego provimento ao Recurso
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (2º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhora análise da matéria.

SESSÃO DE
29 DE ABRIL DE 2025
(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O
(VISTA)

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (2º VOGAL):

Com a devida vênia ao eminente Relator, acompanho a divergência instaurada pela 1ª Vogal, para negar provimento ao recurso, mantendo
incólume
a r. decisão agravada, cujos fundamentos adoto e ora complemento.

No caso em apreço, trata-se de impugnação às primeiras declarações apresentada pelos herdeiros/agravantes que, dentre outros pedidos, requereram a remoção da inventariante/agravante sob a alegação de que ela estaria ocultando bens e desviando valores referentes aos aluguéis dos imóveis pertencentes ao Espólio, fatos que, segundo alegam, devem ser investigados através de instrução probatória “
permitindo-se, ao menos, a expedição de ofícios e a realização de pericias, inspeções judiciais para averiguar as condições dos imóveis e a existência de alugueis
” (sic – cf. Id. nº 250350686 – pág. 7).

Contudo, o pedido de remoção da inventariante, ora agravada, já foi objeto de apreciação anterior nos autos do Incidente de Remoção de Inventariante nº 1007431-38.2021.8.11.0006, e o MM. Juiz, por constatar que, “
os requerentes
(ora agravantes)
não juntaram qualquer comprovante de suas alegações, o que leva este juízo a crer que os mesmos tentam tumultuar o processo de inventário e retardar a conclusão do mesmo
”, manteve a inventariante/agravada no encargo (cf. Id. nº 106821349 dos autos citados).

O pedido de dilação probatória formulado nos autos de inventário, por meio do qual os agravantes pretendem investigar que a inventariante de forma deliberada ocultou bens que deveriam compor o acervo partilhável, é matéria que excede os estreitos limites da via do inventário.

Não cabe ao juízo do inventário decidir questões que demandem cognição exauriente e produção de provas, as quais devem ser deduzidas em ação autônoma, pois, como se sabe, o inventário é rito de cognição sumária, e tem como finalidade principal a apuração dos bens e dívidas do falecido, a partilha dos bens e a regularização da sucessão patrimonial do de cujus, não sendo vocacionado à resolução de litígios complexos e controversos que demandem exame aprofundado de provas.

Nos termos do art. 612 do CPC “
O juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas
”, ou seja, as matérias suscitadas no bojo do inventário que necessitem de outras provas, serão encaminhadas às vias ordinárias, uma vez que dependem de diligências adicionais, como a oitiva de testemunhas, a produção de provas periciais, a realização de inspeção judicial ou qualquer outro meio incompatível com o rito especial adotado.

Assim, considerando que o exame da pretensão recursal - ocultação de bens e dilapidação do patrimônio partilhável -, demandaria ampla dilação probatória, inclusive com instrução complexa, incompatível com os limites cognitivos do inventário, mostra-se correta a decisão que indeferiu o processamento da discussão naquele rito, preservando a celeridade e a funcionalidade do processo sucessório.

Ademais, como bem ponderado pela nobre Desembargadora 1ª Vogal, não há prejuízo à parte recorrente, que poderá postular o reconhecimento de eventual direito patrimonial por meio da via ordinária adequada, assegurando-se, inclusive, o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.

Diante do exposto, reafirmando a necessidade de que questões patrimoniais complexas sejam objeto de ação autônoma, e tendo em vista a incompatibilidade da dilação probatória pretendida com o rito do inventário, nego provimento ao recurso, mantendo inalterada a r. decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025